Tribunal: TJES
Processo: 5005512-74.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Afastamento
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005512-74.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005512-74.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLA VICENTE PEREIRA - ES22006-A

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É cediço que os prazos processuais não se verificam da simples análise aritmética, devendo a alegação de excesso de prazo ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista a complexidade do caso, o comportamento das partes e da atuação do Estado-Juiz. 2. no presente caso verifica-se latente excesso de prazo na formação da culpa, eis que, passados 07 (sete) anos, sem notícias do descumprimento das cautelares impostas ou notícia de novas condutas delitivas por parte do paciente, sequer há data de redesignação da audiência instrutória.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005512-74.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLA VICENTE PEREIRA - ES22006-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
CARLOS ALBERTO VIEIRA,
contra a decisão proferida pelo juízo de Iúna, nos autos do processo 0000021-34.2016.8.08.0028, que manteve a medida cautelar de afastamento do cargo de presidente na cooperativa COOPSERRANA.

O impetrante aponta excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, bem como sustenta que inexistem documentos probatórios para corroborar a decisão.

Inicialmente, ressalto que o Impetrante é réu nos autos da ação penal nº 0000021-34.2016.8.08.0028, que processa a prática dos crimes capitulados no artigo 90, art. 95, parágrafo único, ambos da Lei nº 8.666/1993 e art. 288, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Verifica-se, ainda, que esta é a quarta Ação Constitucional apresentada pelo paciente visando afastar a medida cautelar imposta, eis que a defesa impetrou três
Habeas Corpus
, sendo dois perante este e. Tribunal de Justiça e outro perante o c. STJ.

Ressalto que todos tiveram a ordem denegada, ante o acerto na imposição da medida, ponderando, especialmente, que os fatos investigados na ação penal sugerem cometimento de crimes relacionados a processos licitatórios e associação criminosa.

Insta reprisar, ainda, que as imputações descritas na ação penal estão intrinsecamente relacionadas com o exercício da função da qual atualmente encontra-se afastado, e que os fatos narrados demonstram alto grau de reprovabilidade.

Pois bem. Fixada essa premissa, inicialmente julgo oportuno ressaltar que o afastamento de possíveis irregularidades pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, nos autos do processo nº 08980/2016, não tem o condão de vincular qualquer decisão nos autos da ação penal na qual aponta-se ato coator, eis que no Ordenamento Jurídico Brasileiro adota-se a independência das instâncias Penal, Cível e administrativa.

Entretanto, não obstante ao que foi dito alhures, entendo que a atual situação fática enseja o reconhecimento do excesso de prazo, alegado pela defesa. Explico.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2016 quando foi determinada a medida cautelar de afastamento das funções exercidas pelo paciente, na qualidade de presidente da cooperativa COOPSERRANA - Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba.

A autoridade coatora informou (evento nº. 5463416) que, em 06 de junho daquele ano, “foram analisadas as respostas e por não haver elementos probatórios bastantes para reconhecer quaisquer excludentes de tipicidade, ilicitude, culpabilidade artigo e tampouco causas de extinção de punibilidade, consoante art. 397 do CPP, foi mantido o recebimento da denúncia”.

Contudo, até a presente data sequer houve audiência de instrução, tendo o magistrado remarcado por duas vezes a redesignação para adequação de pauta, estando os autos parados, sem qualquer impulsionamento que justifique o atraso, que tampouco demonstrou-se justificado nas informações prestadas.

Verifica-se que, em 10 de abril de 2023, o Magistrado determinou remessa dos autos ao cartório para “designação de audiência e instrução, de acordo com a conveniência do Juízo”, o que não foi realizado sem qualquer justificativa, sobretudo, em virtude da virtualização dos autos físicos, que foram devidamente cadastrados no PJE em 26 de junho do corrente ano e encontram-se, desde 12 de julho, conclusos para despacho.

Conforme me manifestei em outras oportunidades, é cediço que os prazos processuais não se verificam da simples análise aritmética, devendo a alegação de excesso de prazo ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista a complexidade do caso, o comportamento das partes e da atuação do Estado-Juiz.

Dessa forma, entendo que, no presente caso, verifica-se latente excesso de prazo na formação da culpa, eis que, passados 07 (sete) anos, sem notícias do descumprimento das cautelares impostas, ou notícia de novas condutas delitivas por parte do paciente, sequer há data de redesignação da audiência instrutória.

Portanto, em que pese a gravidade dos fatos narrados pelo
parquet
em sua exordial acusatória, não deve ser considerado justo e razoável prolongar a medida cautelar de afastamento da função para além de prazo razoável, quando não demonstrado,
in casu
, culpa a ser atribuída à defesa.

Por derradeiro, é imperioso ressaltar que a revogação de medidas cautelares não impede que o Magistrado primevo volte a estabelecê-las futuramente, caso vislumbre imperiosa necessidade e contemporaneidade da medida.

À luz de tais considerações,
CONCEDO A ORDEM
para revogar a medida cautelar de afastamento do cargo do qual o paciente encontra-se afastado.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.